Tribunal: STF
Processo: ARE 1373338
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE QUINQUÊNIO E DE FÉRIAS-PRÊMIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI MUNICIPAL Nº 2.966/98 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 41/2011. ALEGADA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à contagem do tempo de serviço prestado mediante contrato administrativo, no regime celetista, para fins de concessão do adicional de quinquênio e de férias-prêmio, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    2. Diferentemente do alegado pelo Recorrente, o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade do contrato da Agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.